Tribunal: STF
Processo: Inq 29
Classe: Inq
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR EXCEÇÃO DE
VERDADE PORQUE A IMPUTAÇÃO DOS FATOS A QUE ELA SE REFERIRIA,
ADMITIDA PELO QUERELADO, NÃO CONFIGURARIA CALUNIA, SENDO-LHE
INAPLICAVEL ATÉ MESMO A REGRA DO ART 139, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSAO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO. - EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.